Tribunal: TJDFT
Processo: 0740533-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740533-90.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SONIA MARIA DE ANDRADE SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Execução penal. Dec. 9.246/17. Indulto. Pena não objeto da execução unificada. 1 – O art. 11 do Dec. 9.426/17 autoriza a concessão de indulto e a comutação de pena às ações penais, cuja sentença tenha transitado em julgado para acusação, mas aguarda exame de recurso da defesa em instância superior; quando haja recurso da acusação após condenação em segunda instância; o apenado responda a outro processo criminal sem condenação em segunda instância e a guia de recolhimento não tenha sido expedida. 2 - Se a condenação, objeto do pedido de indulto, não fazia parte da execução unificada – em que concedido o benefício -, e a pena não foi considerada para cálculo do benefício, não se reconhece que houve indulto, prosseguindo-se com a execução. 3 – O tempo de pena que foi executado de forma antecipada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, poderá ser considerado para fins de indulto, desde que o apenado tenha cumprido o período exigido no decreto. 4 – Agravo não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 5o do Decreto 9.246/2017, sustentando que preencheu todos os requisitos para a concessão do indulto natalino. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação artigo 5o do Decreto 9.246/2017, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Ressalte-se que a pena referente a essa condenação – 8 anos de reclusão no regime semiaberto - não foi somada à pena de 10 anos e 5 meses, considerada para concessão do indulto. E caso tivesse sido considerada, a agravante não teria cumprido o período exigido para concessão do indulto.” (ID 21367682). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, a argumentação dissociada bem como a fundamentada em dispositivos infraconstitucionais não prequestionados impedem o conhecimento do recurso, incidindo, por analogia, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 1.864.396/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a T., DJe 20/5/2020, grifei).” (AgRg no AREsp 1593067/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1/7/2020). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Por fim, embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030